Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-17.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-17.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVE
L.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

DECISÃO COLEGIADA QUE
MANTEVE A
CONDEN
AÇÃO

D
O
ESTADO DA BAHIA

EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PAGAMENTO DEVIDO.
INSURGÊNCIA DO ENTE ESTATAL.
OMISSÃO.

ALEGADA

OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10
DO
STF
E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
ACÓRDÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TESE AFASTADA. I
N
OCORRÊNCIA. EFEITO VINC
ULANTE DO TEMA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 927, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
E DA LEI Nº
11.045/
08
.
MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001032-17.2021.8.05.0077
,

nos quais figuram como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
,

e Embargado,

ANTONIO JESUS DOS SANTOS,
patrocinado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NÃO
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a